Tribunal: STF
Processo: RE 1310540
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “SERVIDOR PÚBLICO. CÔMPUTO DE FÉRIAS PRÊMIO DURANTE O PERÍODO EM QUE ADMITIDO SOB O REGIME CELETISTA. ARTIGO 56, III, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STF. PREVALÊNCIA DO DISPOSTO NA LEI 7169/96. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 7º, 29, 37 e 39 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Assim, diante do entendimento adotado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, tem-se por inequívoco o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 56, inciso III, da referida Lei Municipal.
    Dessa forma, a verba pretendida, férias-prêmio, diante do entendimento retromencionado, fica então regulada pela Lei nº 7.169/96, a qual prevê que somente os servidores ocupantes de cargo efetivo ou de função pública (excluídos, inclusive, os ocupantes de cargos comissionados) fazem jus ao denominado licença por assiduidade – nos termos dispostos no art. 140, inc. X e parágrafo primeiro, bem como nos termos do art. 159, da referida lei, in verbis:
    (...)
    Postas essas considerações, conclui-se incabível o cômputo do período laborado sob o regime celetista, para o fim de gozo ou conversão em pecúnia das férias, de servidor público que aderiu ao novo regime jurídico (estatutário); isso porque, a referida pretensão não encontra amparo legal – consoante previsto no art. 271, §7º, da Lei 7.169/96:
     “Art. 271. O ocupante, em caráter efetivo, de emprego da administração direta terá transformado em cargo público, mediante opção, o emprego do qual é detentor. (...)
    § 7º O servidor que fizer a opção de que trata o caput deste artigo terá o seu tempo de serviço público municipal prestado entre 5 de outubro de 1988 até a data de sua opção computado proporcionalmente para licença-prêmio por assiduidade apenas para o cômputo em dobro daquela vantagem para fins de aposentadoria.”
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente